Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-14.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Se as partes celebraram acordo e houve requerimento expresso de suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.